Tribunal: STF
Processo: HC 270599
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL — CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU PLEO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. AGRAVO IMPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente preso preventivamente e denunciado, em concurso de agentes, pela suposta prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico internacional, previstos nos arts. 33 e 35, ambos combinados com o art. 40, I, todos da Lei n. 11.343/2006 — Lei de Drogas.

    II. Questões em discussão

    2. Verificar se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

    3. Analisar se há indicação de elementos concretos e contemporâneos, nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal.

    4. Examinar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar de natureza humanitária ao paciente.

    5. Avaliar a existência de identidade fático-jurídica entre o paciente e corréu beneficiado com a liberdade provisória pelo Juízo de primeiro grau.

    III. Razões de decidir

    6. O Supremo Tribunal Federal — STF consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).

    7. Os fundamentos da prisão preventiva estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da custódia decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública.

    8. O órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça — STJ analisou de forma pormenorizada os fundamentos da prisão cautelar do paciente, mantidos pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região — TRF3, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, apresentou fundamentação idônea a evidenciar a periculosidade do acusado — apontado como um dos principais articuladores da organização criminosa, inclusive no apoio logístico a aeronaves destinadas ao transporte de drogas, somada à apreensão de armas de fogo em sua posse —, bem como o modus operandi empregado pelo grupo criminoso na prática do crime de tráfico internacional de drogas, em enorme quantidade.

    9. No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade, são suficientes os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de que “a organização criminosa encontrava-se em pleno funcionamento à época do decreto, sendo certo que os fatos se estendem por longo período e que a estrutura da ORCRIM, inclusive com conexões internacionais, se mantinha ativa. A efetivação da prisão em 28/5/2025 apenas reforça a atualidade do risco processual, sobretudo diante dos elementos então apreendidos, especialmente armas e munições”.

    10. A atualidade da prisão preventiva, nos termos do art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, não se afere a partir do lapso temporal entre a data dos fatos imputados na denúncia e a data em que foi decretada a prisão, como sustenta a defesa, mas, sobretudo, da concreta constatação de que apenas a custódia cautelar é capaz de obstar a continuidade da atuação da organização criminosa.

    11. A custódia cautelar encontra-se devidamente justificada em um dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a garantia da ordem pública, em harmonia com a jurisprudência consolidada do STF. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

    12. A prisão domiciliar “humanitária” é cabível quando a manutenção no cárcere se mostra desproporcional ou incompatível com a dignidade e a saúde do custodiado, desde que comprovada situação excepcional e sem prejuízo da ordem pública/processual, podendo ser mitigada por outras cautelares. No caso, as instâncias antecedentes consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade de o paciente receber tratamento médico fora do estabelecimento prisional, ou seja, a efetiva necessidade de concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.

    13. Conforme apontado pelas instâncias antecedentes, embora a decisão que decretou a prisão preventiva tenha sido a mesma para todos os acusados, no mesmo contexto fático, não se verificou a necessária identidade fático-jurídica entre o corréu beneficiado com a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança e imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e o ora paciente, o que impede a incidência do art. 580 do CPP.

    IV. Dispositivo

    14. Agravo regimental ao qual se nega provimento.